Tribunal: TJMT
Processo: 1021550-51.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021550-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (AGRAVANTE), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (AGRAVANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SALVIO MARCHIORO - CPF: 777.414.639-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO MARCHIORO - CPF: 141.512.359-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1021550-51.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravantes
: Alcimar Goldoni e Olides Goldoni.

Agravado
: Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À pretensão de execução de cédula de crédito rural aplicam-se às disposições da Lei Uniforme de Genebra.

Precedentes.

A interrupção da prescrição cambial só produz efeito em relação a pessoa para quem a interrupção foi feita. Assim, na ação de execução de cédula de crédito rural, a interrupção da prescrição operada contra o emitente não se estende ao seu avalista e vice-versa.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1021550-51.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravante
: Alcimar Goldoni e Olides Goldoni.

Agravado
: Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alcimar Goldoni e Olives Goldoni
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0001246-79.2019.8.11.0040, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos excipientes, ora agravantes.

Inconformados, insurgem-se os excipientes, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, sob o argumento da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, da prescrição intercorrente e do arresto indevido.

Asseveram que a decisão agravada concluiu que a citação dos devedores principais interrompeu a fluência do prazo prescricional para os devedores solidários, por incidir a regra do §3º do art. 204 do CPC e por entender que a demora na citação dos avalistas se deu por culpa exclusiva dos próprios excipientes que não comunicaram a mudança de endereço, além de que reconheceu que o comparecimento espontâneo dos avalistas-excipientes, supriu a citação, restando, pois, prejudicada a análise de nulidade do arresto.

Seguem defendendo a natureza personalíssima da citação das cédulas de crédito rural, de sorte que a interrupção da prescrição só produz efeito contra a pessoa para quem a interrupção foi feita, no caso o devedor principal, não prejudicando os devedores solidários.

Ressaltam a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e da intercorrente, pela inércia dos exequentes em impulsionar o feito, pontuando que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional e que entre a citação do devedor principal e do comparecimento espontâneo dos avalistas, decorreu prazo superior ao da prescrição intercorrente.

Forte em tais fundamentos, requestam pela reforma da decisão agravada para

reconhecer a ocorrência da prescrição, e subsidiariamente, seja declarada a insubsistência do arresto.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 182672662. Contra a decisão o agravado manejou recurso de agravo interno (id n. 184650177. Contrarrazões no id n. 188721651.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 183871779, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 184650180, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1021550-51.2023.8.11.0000– Sorriso.

Agravantes
: Alcimar Goldoni e Olides Goldoni.

Agravado
: Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial representado pela Cédula de Crédito Rural n. 200400116/001.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual, os agravantes, então avalistas do titulo executivo, após comunicação da efetivação de penhora no rosto dos autos n. 1019971-47.2020.8.11.0041, em que são credores do Banco do Brasil, compareceram espontaneamente no processo executivo e aviaram Exceção de pré-executividade, postulando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, bem como da prescrição intercorrente, cujo pedido foi rechaçado pelo juiz
a quo
.

Insurgem-se, então, os agravantes. Nas suas razões recursais, afirmam a natureza personalíssima da prescrição a cédulas de crédito rural; a prescrição da pretensão executiva; a prescrição intercorrente e, subsidiariamente, requestam a nulidade do arresto no

rosto dos autos da ação de n. 1019971-47.2020.8.11.0041.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que afastou a prescrição da pretensão executiva, rejeitando a exceção de pré- executividade.

Dito isso, a
controvérsia a ser dirimida no presente recurso é definir se, na ação de execução, houve a consumação da prescrição em face dos devedores solidários
.

Cinge-se que execução esta lastreada em cédula rural pignoratícia, regida por legislação especifica, à luz do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, segundo o qual aplica-se às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, que prevê que a citação do emitente não interrompe o prazo prescricional com relação aos coobrigados, o que afasta a regra de interrupção da prescrição extensiva aos devedores solidários, prevista no art. 204, §1º, do C. Civil, reconhecida na decisão agravada, que não incide na hipótese.

Nessa linha, consoante entendimento consolidado no c. STJ, ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita, não atingindo os demais devedores solidários da relação jurídica.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DA AVALISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula de crédito rural. Exceção de pré-executividade.

2. Ação ajuizada em 05/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 12/11/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução de cédula de crédito rural, a interrupção da prescrição ocorrida em relação à avalista aproveita ao devedor principal.

4. À luz do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, aplica-se às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial. Assim, à pretensão de execução de cédula de crédito rural aplicam-se às disposições da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.

5.
Ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra).

6. Recurso especial conhecido e provido”
.(REsp n. 1.835.278/PR, 3ª Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 06.10.20 - negritei.)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. CAMBIAL. INTERRUPÇÃO CONTRA UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. NÃO EXTENSÃO AOS DEMAIS.
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de reconhecer que a interrupção da prescrição em desfavor de um devedor solidário não se estende ao avalista de título cambial.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC
”. (REsp n. 1.984.615, Rel.

Min. Moura Ribeiro, DJe

20.04.23 - negritei.)

Logo, a interrupção da prescrição em desfavor do devedor principal não se estende ao avalista do titulo cambial.

Desta feita, não agiu com o costumeiro acerto o togado singular ao reconhecer a interrupção do prazo prescricional ao recorrente, merecendo reforma o
decisum
recorrido para determinar o r
etorno dos autos à origem para que se verifique a ocorrência da prescrição.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
resta prejudicada
a analise do recurso de agravo interno de id n.
184650177.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024